Tribunal: TJDFT
Processo: 0704731-14.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0704731-14.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THIAGO SOUSA LIMA, ANA MARILIA DA MATA, IDELFONSO FRANCISCO LIMA RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DESPACHO O benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural não é concedido com base apenas em declaração formal. E a parte recorrente tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Assim, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a parte recorrente apresentar as declarações de hipossuficiência, bem como inserir os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos de cada um dos autores. Inseridos os documentos, voltem. Caso contrário, no mesmo prazo a parte recorrente deverá comprovar o recolhimento das custas/preparo, sob pena de deserção. Intimem-se.